Tribunal: STF
Processo: RE 105274
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- Embargos declaratórios. Acórdão recorrido que afirma a inexistência do registro imobiliário anterior à penhora, ainda que contenha segunda afirmação vacilante e respeito. Não esclarecimento na instância a quo.
Recurso fundamentado na inexistência do registro, e argüição de relevância acolhida.
Embargos declaratórios rejeitados.